Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738751-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI, L H ANTONIOLI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Aero Robot Vant Drone (23.674.620 Maria dos Anjos de Freitas) e Atlantis Technologies Ltda em face de decisão (ID 64091907) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da inadmissibilidade do recurso. As partes Agravantes, por meio da petição de ID 67119175, reiteram o pedido de desistência do presente recurso e juntam aos autos procurações atualizadas, em que os representantes das pessoas jurídicas recorrentes conferem poderes específicos ao advogado constituído para desistir de recursos (IDs 67119177 e 67119178). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator